Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA DÍVIDA FIDUCIÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO BEM. INUTILIDADE DA PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ANOTAÇÃO. DEVIDA. CONVENIÊNCIA DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existe fundamento legal expresso capaz de autorizar a penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel (art. 835, XII do Código de Processo Civil).
2. Caso o valor da dívida perante o credor fiduciário seja superior ao valor da bem, a expropriação não será útil, uma vez que todos os valores servirão para pagamento do credor fiduciário. Todavia, esta Oitava Turma Cível vem manifestando entendimento no sentido de ser possível a penhora de bens - especialmente bens de família - e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, mesmo que haja impossibilidade de sua expropriação. Tal solução também pode ser aplicada no presente caso, a fim de se preservar o direito do credor, caso haja pagamento do financiamento imobiliário ou em caso de fraude à execução.
3. Há possibilidade de deferimento da penhora dos direitos aquisitivos e manutenção de gravame, mesmo que na prática a expropriação esteja momentaneamente impossibilitada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.